Tribunal: TJDFT
Processo: 0720931-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. REALIZAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO COM DEFENSOR. PANDEMIA DA COVID-19. EXCEPCIONALIDADE.
1. O artigo 185, § 2o, IV, do Código de Processo Penal admite o uso da videoconferência para o interrogatório, a fim de responder à gravíssima questão de ordem pública.
2. Constatada a dificuldade de comunicação entre o réu e seu defensor constituído, desaconselhável a realização de audiência de instrução e interrogatório por meio de videoconferência, em atenção ao princípio da ampla defesa.
3. Ordem concedida.